Tribunal: TJES
Processo: 5009467-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. SUBTRAÇÃO DO BEM. VENDA A TERCEIROS. FATOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

O
recurso
se limita
à análise da possibilidade de, antecipadamente, proceder à busca e apreensão do caminhão,
objeto de contrato de compra e venda,
para restituí-lo ao agravante.

A
relação jurídica
supostamente
estabelecida entre o
agravante e os agravados
não atra
em
a incidência das normas e princípios consumeristas, à luz dos artigos 2º, 3º e § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Sobre a
hipótese do veículo ser necessário para a manutenção do sustento próprio e de sua família,
o próprio
agravante afirma q
ue
realiza a
terceirização d
e
transporte
s, sendo
indício de que
este veículo
não é o
único meio de sustento econômico do
recorrente.

No tocante à
suposta subtração do veículo,
não há provas nos autos de que o fato tenha ocorrido da forma narrada pelo agravante.

C
omo bem fundamentado pelo Juízo
a quo
na decisão ora recorrida, há clara necessidade de produção de provas para o correto esclarecimento sobre o negócio jurídico realizado
entre as partes
e suas consequências.

Com relação ao segundo agravado, o qual
supostamente
está na posse do bem, não há provas pré-constituídas de que tenha sido parte no negócio jurídico firmado, fato que deverá ser esclarecido durante a tramitação processual.

D
iante da dubiedade dos fatos narrados
e da necessidade de
um
aprofundamento nas questões probatórias dos autos, que
só
se mostra
possível após a formação do contraditório,
entendo que
não
há
, por ora, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão d
o pleito de
busca e apreensão
do veículo.

Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009467-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VENANCIO ROQUE EVANGELISTA

AGRAVADO: MANOEL MARCIO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. SUBTRAÇÃO DO BEM. VENDA A TERCEIROS. FATOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
recurso
se limita
à análise da possibilidade de, antecipadamente, proceder à busca e apreensão do caminhão,
objeto de contrato de compra e venda,
para restituí-lo ao agravante.

A
relação jurídica
supostamente
estabelecida entre o
agravante e os agravados
não atra
em
a incidência das normas e princípios consumeristas, à luz dos artigos 2º, 3º e § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Sobre a
hipótese do veículo ser necessário para a manutenção do sustento próprio e de sua família,
o próprio
agravante afirma q
ue
realiza a
terceirização d
e
transporte
s, sendo
indício de que
este veículo
não é o
único meio de sustento econômico do
recorrente.

No tocante à
suposta subtração do veículo,
não há provas nos autos de que o fato tenha ocorrido da forma narrada pelo agravante.

C
omo bem fundamentado pelo Juízo
a quo
na decisão ora recorrida, há clara necessidade de produção de provas para o correto esclarecimento sobre o negócio jurídico realizado
entre as partes
e suas consequências.

Com relação ao segundo agravado, o qual
supostamente
está na posse do bem, não há provas pré-constituídas de que tenha sido parte no negócio jurídico firmado, fato que deverá ser esclarecido durante a tramitação processual.

D
iante da dubiedade dos fatos narrados
e da necessidade de
um
aprofundamento nas questões probatórias dos autos, que
só
se mostra
possível após a formação do contraditório,
entendo que
não
há
, por ora, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão d
o pleito de
busca e apreensão
do veículo.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VENÂNCIO ROQUE EVANGELISTA
contra a r. decisão (ID n. 3425667) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Cumprimento de Contrato c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência pretendida, cuja pretensão antecipatória está fulcrada na entrega de veículo automotor objeto de contrato de compra e venda entre particulares.

Nas razões recursais
acostadas no ID n. 3425655, o agravante sustenta, em síntese, que:
(I) “diante da recusa
de Manoel
em fazer a devolução voluntária do veículo, ajuiz
ou a
ação judicial para que a posse do caminhão lhe fosse devolvida, um
a
vez que já havia pago a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de entrada, além de efetuar a troca da caixa de marcha e outros pequenos reparos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”; (II) “em atitude totalmente eivada de má-fé por parte do agravado, este, além de ter subtraído o caminhão no meio da madrugada, tomando a posse do veículo de maneira ilegal, se utilizou da quantia paga pelo agravante a título de entrada e quitou a dívida do caminhão junto à financeira, vende
ndo
o caminhão à empresa AUTO CARGAS VEÍCULOS EIRELI, ora segunda agravada”; (III) “em decorrência do descumprimento contratual por parte do
primeiro
agravado, bem como por seu ato ilegal, o autor não está com a posse do caminhão, e, consequentemente, não está podendo trabalhar para prover o sustento de sua família,
além de ter de
arcar com o restante dos valores que ainda deve pagar para quitar o caminhão,
bem como
pagar o empréstimo feito junto ao banco para realizar consertos
d
o veículo”; (IV) “o próprio agravado reconhece
u
o negócio jurídico perante o Delegado de Polícia Civil,
o que
dispensa a produção de outras provas no sentido de comprovar a existência e validade do negócio jurídico, visto a fé pública da Autoridade Policial”; (V) “o autor depende do caminhão para auferir renda e sustentar sua família, pois além de estar amargando o prejuízo do valor dado de entrada, ainda não pode trabalhar por estar sem a posse do caminhão”.

Sob essas premissas, pede a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando-se aos agravados a entrega do veículo ao agravante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão. No mérito, pugna seja confirmada a tutela pleiteada antecipadamente.

Decisão que
indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID n. 3729101).

C
ontrarrazões
apresentadas por AUTO CARGAS VEÍCULOS EIRELI, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 4539802).

Não foram apresentadas contrarrazões por MANOEL MÁRCIO DA SILVA.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
de primeiro grau
, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
o agravante
ajuizou
ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c cumprimento de contrato c/c obrigação de fazer
e
pedido de tutela de urgência antecipada contra Manoel Marcio da Silva e Auto Cargas Veículos EIRELI.

Alega ter celebrado
contrato de compra e venda do caminhão M. BENZ/LS 1634, placa MTL 4414, CHASSI 9BM6950522B296063 com o primeiro recorrido
pelo valor de

“R$ 135.000,00 (centro e trinta e cinco mil reais), sendo paga a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de entrada, além do pagamento de 18 (dezoito) parcelas de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) que faltavam para quitar o caminhão junto à financeira”.

Informou, ainda, que
“
após o pagamento das dezoito parcelas da financeira, iria pagar o valor restante diretamente ao Sr. Manoel,
no
valor de R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais) parcelados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais”.

A
firma
que recebeu a posse imediata do veículo, mas que
ao utiliz
á-lo
constatou diversas falhas que necessitavam de conserto, razão porque gastou R$15.000,00
(quinze mil reais)
em uma oficina mecânica.

A
pós desavenças sobre a possibilidade de
proceder ao
desconto
dos
reparos feitos no veículo
que se deu
às
suas
expensas,
sorrateiramente,
durante
a madrugada, o primeiro agravado teria subtraído o caminhão
e o vendido
à empresa AUTO CARGAS VEÍCULOS EIRELI, ora segunda agravad
a.

No despacho de
ID n
. 16033997,
o
juízo
de origem
inseriu restrição de transferência sobre o bem.
Contudo, na decisão de ID n. 17120642, o douto magistrado indeferiu o pedido de busca e apreensão do bem, ao fundamento de que
“
existe muito a ser comprovado nestes autos, inclusive a própria existência e validade do negócio jurídico litigioso”.

Conforme já ressalvado quando da análise de aplicação de efeito ativo ao presente recurso,
não
há insurgência quanto
a existência de culpa
na
rescisão de suposto contrato de compra e venda de veículo,
limitando-se
o recurso
à análise
d
a possibilidade de, antecipadamente,
proceder à busca e apreensão do
caminhão
para restituí-lo
a
o agravante.

Descrita
s as
premissa
s
fática
s
, nota-se que a relação jurídica
supostamente
estabelecida entre o
agravante e os agravados
não atra
em
a incidência das normas e princípios consumeristas, à luz dos artigos 2º, 3º e § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Sobre a
hipótese do veículo ser necessário para a manutenção do sustento próprio e de sua família,
o próprio
agravante afirma q
ue, no dia dos fatos,
“havia contratado o motorista Jenivaldo Oliveira Bolher para trabalhar em seu caminhão – caminhão objeto da presente ação -, levando o caminhão/carreta para descarregar no município de Serra/ES na data de 30/03/2022”.

A circunstância de terceirização do transporte realizado com o veículo objeto da lide
traz indícios de que
este veículo
não é o
único meio de sustento econômico do
recorrente.

No tocante à
suposta subtração do veículo,
não há provas nos autos de que o fato tenha ocorrido da forma narrada pelo agravante.

Ademais, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
na decisão ora recorrida, há clara necessidade de produção de provas para o correto esclarecimento sobre o negócio jurídico realizado
entre as partes
e suas consequências.

Existem

inúmeras imprecisões na exordial em comparação às provas pré-constituídas juntadas pelo agravante.
A exemplo, n
o depoimento do recorrente perante a autoridade policial, juntado no ID
n
. 3425666, afirma ter tido o gasto de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no conserto da caixa de marcha do veículo comprado
e na exordial, em juízo,

relata
que o valor seria de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com relação ao segundo agravado, o qual
supostamente
está na posse do bem, não há provas pré-constituídas de que tenha sido parte no negócio jurídico firmado, fato que deverá ser esclarecido durante a tramitação processual.

D
iante da dubiedade dos fatos narrados
e da necessidade de
um
aprofundamento nas questões probatórias dos autos, que
só
se mostra
possível após a formação do contraditório,
entendo que
não
há
, por ora, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão d
o pleito de
busca e apreensão
do veículo.

Portanto, necessária a realização da instrução probatória para que o direito à antecipação
dos efeitos da
tutela seja aferido com maior grau de certeza
em primeiro grau
. Em caso como o dos autos, vejamos
o seguinte
julgado:

[...] Pedido de antecipação da tutela de urgência indeferido. Em seu inconformismo, a parte credora interpôs o recurso visando reformar a decisão interlocutória, na qual o Juízo, tendo vislumbrado a necessidade de maior dilação probatória em respeito ao que disposto no artigo 7º do Código de Processo Civil, ressaltou seu entendimento quanto a que lhe competia zelar pelo efetivo contraditório, sendo necessário aguardar a oportunidade conferida à parte ré de apresentar defesa, assim como que a tutela pretendida, prevista no artigo 300 do mesmo Código de Processo Civil, estabelece os requisitos para sua concessão, a saber, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco de inutilidade do resultado do processo e não ser ela irreversível. Não assiste razão à agravante.
O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração, não só da probabilidade do direito, o chamado "fumus boni juris" mas, também, ao do risco de lesão grave ou de difícil reparação, o "periculum in mora", aptos a legitimarem a concessão desta modalidade de tutela provisória, antes que demanda seja submetida à cognição exauriente do julgador. No caso, embora a autora de plano afirme a inadimplência, ela não a comprovou, significando que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, isso implicando na constatação de que a hipótese em exame reclama um estudo mais acurado dos fatos, somente possível após a formação do contraditório. Por derradeiro, releva ressaltar que, uma vez que o deferimento ou não da tutela provisória se insere na faculdade concedida ao juiz ante a verossimilhança e a prova oferecida, a decisão somente deve ser desconstituída quando restar comprovada a manifesta ilegalidade ou abuso de direito na decisão o que, em sede de cognição sumária, não se verificou.
Precedentes. Ausência, ademais, das hipóteses previstas no verbete sumular nº 59 deste Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 00118557320208190000, Relator: Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/12/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2020, destaquei)

Dito isso, registre-se que não restou comprovada a manifesta ilegalidade ou abuso de direito na decisão agravada e que
a aferição
da possibilidade de ser deferida a busca e apreensão do ve
í
culo
dependerá do resultado da instrução processual a ser oportunamente realizada nos autos de origem,
momento em que,
caberá
à
s partes, a demonstração efetiva capaz de amparar as teses defendidas.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)